Tribunal: TJMT
Processo: 1016586-14.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS EM RAZÃO DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SUPOSTA INIDONEIDADE DA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA INSCRIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice (R$ 113,46) e deixou de condenar em danos morais fundada no extrato de negativação.
Propósito recursal: Condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, cujo importe indicado na petição inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Rejeita a preliminar de ofensa a dialeticidade. As razões que infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que se observa a dialeticidade recursal.
Mesmo que não expedido pelo SERASA ou SPC, o documento colacionado nos autos serve para comprovar a negativação realizada em nome do consumidor. Possibilidade de consulta pelos magistrados acesso aos bancos de dados mediante a existência de convênio do Poder Judiciário.
“Precedente” desta Turma: N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020.
O juízo originário concluiu pela legitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de não restou comprovada a relação contratual entre as partes.
Contestação desacompanhada de documentos probatórios.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Existência de negativações posteriores. Inaplicabilidade da Súmula 385 STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JUCELINA DE ARRUDA SANTIAGO - CPF: 631.800.731-87 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020